Tribunal: TJMT
Processo: 1041966-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1041966-97.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - VARA DA SAÚDE
RECORRENTE: LOURDES ALVES DOS SANTOS
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO VINCULADA À PRETENSÃO RECURSAL. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, ao reconhecer a incidência do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, pretendendo a recorrente a reforma parcial do julgado para afastar a aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95 e obter a fixação de honorários sobre o proveito econômico indicado em R$ 145.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o preparo recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser calculado com base no valor econômico efetivamente perseguido no recurso; e (ii) estabelecer se o recolhimento insuficiente do preparo autoriza a complementação posterior ou impõe o reconhecimento da deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo e sua comprovação tempestiva constituem pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal e podem ser examinados de ofício antes de esgotada a prestação jurisdicional.
4. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 exige que o preparo do recurso inominado seja realizado de forma integral e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação.
5. Nos Juizados Especiais, a base de cálculo do preparo recursal corresponde à pretensão deduzida no apelo, razão pela qual o valor deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado pela parte recorrente.
6. A recorrente sustenta, no próprio recurso, que o valor real do feito é de R$ 145.500,00 e requer honorários de 10% sobre esse montante, de modo que o preparo não pode ser calculado sobre o valor originariamente cadastrado de R$ 10.000,00.
7. O recolhimento do preparo com base em valor inferior ao efetivo conteúdo econômico da insurgência caracteriza insuficiência do preparo.
8. No microssistema dos Juizados Especiais, a insuficiência do preparo não admite complementação posterior, conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 80 do FONAJE.
9. O precedente da Turma Recursal Cível de Mato Grosso reafirma que o preparo deve ser calculado sobre o montante correspondente ao proveito econômico buscado com a interposição do recurso, impondo-se a deserção quando as custas são recolhidas a menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. O preparo do recurso inominado, nos Juizados Especiais, deve ser calculado com base na pretensão econômica efetivamente veiculada no apelo. 2. O recolhimento insuficiente do preparo recursal caracteriza deserção quando não observado o valor correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte recorrente. 3. O microssistema dos Juizados Especiais não admite complementação intempestiva de preparo insuficiente”.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 42, § 1o, e 55; CNGC/MT, art. 351.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1071054-57.2022.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, j. 18.04.2024, publ. DJE 19.04.2024; Enunciado no 80 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041966-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 328.101.211-68 (APELANTE), FABIA SANTOS ROMOALDO - CPF: 018.507.141-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026